Tribunal: TJMT
Processo: 0009491-58.2015.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009491-58.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSANA ALINE DOS SANTOS MARTINS - CPF: 030.211.611-70 (APELANTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), UNIC UNIVERSIDADE DE CUIABA- UNIC TANGARA DA SERRA- SONIA FURQUIM (VÍTIMA), MATHEUS LEO PEREIRA BADARO DUARTE - CPF: 022.603.742-80 (ADVOGADO), AMANDA CONSTANTINO GONCALVES - CPF: 402.109.588-80 (ADVOGADO), MATHEUS LEO PEREIRA BADARO DUARTE - CPF: 022.603.742-80 (ASSISTENTE), AMANDA CONSTANTINO GONCALVES - CPF: 402.109.588-80 (ASSISTENTE), UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE DO CRIME – DISPENSÁVEL QUANDO A FALSIDADE PODE SER VERIFICADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
– 2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO D
A
APELANTE – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOLO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INAPLICABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NESTES AUTOS –
ANIMUS REM SIBI HABENDI
DEMONTRADO INDENE DE DÚVIDAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A doutrina e a jurisprudência, no caso do crime de apropriação indébita
–
que nem sempre deixa vestígios
–
entende
m
pela desnecessidade da perícia técnica para comprovar o crime, pois, além
de o
fato delituoso poder ser apurado por outros meios de prova, o julgador forma a sua convicção pela livre apreciação das provas.

2.
A simples negativa de autoria não autoriza a absolvição d
a
apelante, porquanto o decreto condenatório está estribado em provas colhidas nestes autos, especialmente nas declarações das
testemunhas
colhidas nas duas fases da persecução penal, restando demonstrada que houve a apropriação por aquel
a

de quantia em dinheiro
para si com ânimo de
assenhoramento
definitivo.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rosana Aline dos Santos Martins

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Tangará da Serra/MT
,

nos autos da Ação Penal n.
0009491-58.2015.8.11.0055
,

código
193193
, conde
nando-
a
pel
a

prática
do crime de apropriação indébita
(art
. 168
§1o, III, do Código Penal
),
à pena de 1 (um) ano
e 4 (quatro) meses
de reclusão, no regime aberto, e 1
5
(
quinze
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade durante o período da pen
a imposta
;
bem como
uma
pena pecuniária, no importe de dois salários mínimos.

A
apelante
, nas razões deduzidas na peça encontradiça no

ID
132538183
,
postula
preliminarmente, a nulidade
deste

processo
, em razão da ausência de perícia técnica para comprovar a materialidade do crime.
E, n
o mérito,
requer a

sua absolvição,
por inexistir provas suficientes para embasar a sentença condenatória
com base no art. 386, V e VII do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
135580667
,
postula o desprovimento do presente recurso, asseverando que o conjunto probatório é hábil para confirmar a acusação formulada contra o apelante. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
136748688
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nuli
dade deste processo.
Inexistência de perícia técnica.

Preliminarmente, a apelante requer a nulidade
deste processo
, por inexistência de materialidade do delito, alegando para tanto que os documentos não foram analisados pela perícia técnica.

No entanto,
sem razão, a apelante.

Com efeito, a
doutrina e a jurisprudência, no caso do crime de apropriação indébita
–
que ne
m
sempre deixa vestígios
–
, entende
m
pela desnecessidade da perícia técnica para comprovar o crime, pois, além
de o
fato delituoso poder ser apurado por outros meios de prova, o julgador forma a sua convicção
pela livre apreciação das provas nos termos do princípio do livre convencimento motivado, espelhado no art. 157 do Código de Processo Penal.

Outrossim, a despeito de o art. 158 do
referido

Codex
dispor ser indispensável o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, não
há que
se confundir tal fato com a existência ou não do corpo de delito. É que
,
segundo enfatiza Guilherme de Souza Nucci, o exame de corpo de delito trata-se de
“uma das espécies de prova pericial, consistente na colheita, por pessoa especializada, de elementos instrutórios sobre fato cuja percepção dependa de conhecimento de ordem técnica ou científica”
, ao que a
“o corpo de delito é a prova da existência do crime”
.

Não resta, pois, a menor dúvida que a
prova requerida pel
a

apelante
é irrelevante para
sua
responsabilização penal, podendo ser considerada meramente protelatória, uma vez que as provas produzidas
nestes
autos são mais do que suficientes para
embasar a

sentença condenatória
. A
lém disso, a
almejada perícia não alteraria o deslinde do
processo
, posto que sua finalidade, de demonstrar
o cometimento do crime,
em nada desvirtuaria a evidência concreta da apropriação de valores da vítima pel
a

recorrente.

Nesse panorama, é possível constatar do conjunto probatório encontradiço nestes autos
,
a materialidade do delito, corporificada na inconteste prática da apropriação indébita, situação que dispensa a realização de exame pericial para tal finalidade
,
tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO 9/7/2019. INSTRUÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO ENCERRADA. PENDÊNCIA DA OITIVA DE TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO. ATO DE CONTINUAÇÃO DESIGNADO PARA 3/4/2023. FALTA DE RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RETIRADA DE MATERIAL PARA ANÁLISE PARTICULAR. INDEFERIMENTO MOTIVADO. 1. Na hipótese, configurado o excesso de prazo na segregação cautelar do paciente, uma vez que, mesmo sendo o único réu do processo, encontra-se encarcerado há mais de 3 anos sem que se tenha previsão de finalização da instrução processual, cujo próximo ato (continuação da oitiva de testemunhas de acusação) está designado para 3/4/2023. Tal o contexto, é de rigor o relaxamento da constrição corpórea, sobretudo porque a indevida delonga na instrução criminal não é atribuível à defesa. 2.
Pode o julgador indeferir a produção da prova ou diligência, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, à luz do princípio do livre convencimento motivado, encontrando-se devidamente fundamentada a negativa da perícia formulada de modo genérico
. Precedente. 3. Ordem parcialmente concedida para relaxar a prisão preventiva do paciente, decretada nos autos da Ação Penal 0012262-88.2016.8.08.0012, devendo ser expedido alvará de soltura, salvo se, por outro motivo, estiver preso, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Magistrado de primeiro grau.

(HC n. 742.995/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022,
DJe
de 14/10/2022)
.

Destacamos

Sendo assim, esta primeira preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia, encartada no ID
130345693
, p. 9/11
, narra os fatos desta forma:

[...]

No decorrer do ano de 2015, em horários

alternados, neste município e Comarca de Tangará da Serra/MI, a

denunciada ROSANA ALINE DOS SANTOS MARTINS, com

consciência e vontade, apropriou-se do valor de RS 60.000,00 (sessenta

mil reais), do qual tinha a posse ou detenção em razão de seu emprego na

empresa UNIC - Universidade de Cuiab
á
.

Inicialmente,

insta

esclarecer que

a

denunciada, à época dos fatos, era a responsável pelo setor de coordenação

pedagógica da vítima, no qual era responsável por receber pagamentos e

dar quitação nas
dividas
que os estudantes mantinham com a referida

empresa.

Narra o caderno investigativo, que no ano de

2014, Manoel Aparecido Furquim, ascendeu ao cargo de diretor da

universidade, e nomeou
Liniana
para coordenar o setor de pós-graduação

da instituição, cargo que também era ocupado pela denunciada
.
Após vários desentendimentos internos,
a

denunciada foi demitida da empresa e
Liniana
assumiu seu posto. Na

transição, foi descoberto que a implicada
excluía
o nome dos alunos

devedores do sistema de cobrança e subtraía o valor para si, arrecadando

com esta prática criminosa aproximadamente R$ 60.000.00 (sessenta mil

reais)

[...].

Como se sabe, para a caracterização do delito de apropriação indébita, é necessário que o agente tenha a posse ou detenção da coisa alheia, dela havendo livre disponibilidade, passando a utilizá-la como se proprietário fosse.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt:

Na apropriação indébita, ao contrário do crime de furto ou estelionato, o agente tem a posse lícita da coisa. Recebeu-a legitimamente; muda somente o
animus
que o liga à coisa
.
No entanto, se o agente a recebe de má-fé, mantendo em erro quem a entrega, pratica o crime de estelionato e não o de apropriação. Com efeito, o que distingue a apropriação indébita desses crimes, é que com ela não se produz violação da posse material do dominus:
a coisa não é subtraída ou ardilosamente obtida, pois já se encontra no legítimo poder de disponibilidade física do agente
.

Enquanto nesses crimes a disponibilidade fática sobre a res é obtida com o próprio crime, na apropriação indébita essa disponibilidade física precede ao crime. No furto, há uma subtração; no estelionato, uma obtenção fraudulenta; na apropriação indébita, uma arbitrária inversão da natureza da posse. No furto, o agente obtém tirando; no estelionato, enganando; na apropriação indébita, aproveitando-se. Naqueles crimes há um
dolus

ab
initio, enquanto na apropriação indébita, o dolo é subsequente.

(
In
Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 652).
Destacamos

No caso em apreciação, a materialidade e autoria delitivas são incontestáveis, conforme se infere
dos seguintes documentos:
p
ortaria

(ID 130345693
, p
. 22
),
b
oletim de
o
corrência (ID 130345693
,
p. 25),
t
ermo de

a
valiação
i
ndireta (ID 130345693
,
p. 241),
i
nstrumento
p
articular de
c
onfissão de

d
ívida (ID 130345693
,
p. 139/141),
e
r
elatório
p
olicial (ID 130345693
,
p.

245/246)
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Na verdade, apesar da negativa apresentada pela apelante, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
vergastado, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de apropriação indébita por parte del
a
, sendo imperioso consignar que este
recurso
não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira correta as provas que concluem pela sua condenação.

Com efeito,
a testemunha

Manoel Aparecido Furquim, diretor da universidade

à
época
,

narrou os fatos durante a fase policial do seguinte modo (ID
60956715
, p. 159/161):

[...] QUE é administrador geral da faculdade UNIC e tem a relatar que
“assumiu a direção no dia 06 de janeiro de 2014 e tinha como coordenadora

do setor de pós graduação a professora LOIVA MARCON tendo trocado de

coordenadora, pegou a LOIVA e colocou no setor de coordenação

pedagogia, ficando no setor de pós sem coordenador, somente ROSANA é

que era responsável; QUE quatro meses depois, contratou uma professora,

LINIANA, como coordenadora do setor; QUE houve muitas intrigas entre

LINIANA e ROSANA, a ponto de LINIANA chegar a dizer ao declarante:

“não dá para trabalhar com ROSANA, ela não me deixa nem falar com os
alunos, ou você fica com ela ou comigo”, tendo o declarante dispensado ROSANA; QUE depois desse fato, ou seja, quando LINIANE começou a
atender os alunos, é que foram aparecendo os fatos, os mesmos haviam

dado quitação ou pago mensalidades e o dinheiro não aparecia nos

relatórios; QUE ela excluída do sistema parcelas de alunos e ficava com o

dinheiro, assim, se não aparecia nos sistemas não tinha cobrança e assim,

para a faculdade os alunos estavam todos quites e ROSANA desviava esse

dinheiro; QUE cheques foram negociados, ficando o declarante

compromissado em apresentar documentos comprobatórios; QUE hoje,

depois de checar sistema, fazer levantamentos, fora o que não conseguiram

detectar, ficou comprovado que ROSANA desviou mais de R$ 60.000,00

(sessenta mil reais); QUE ROSANA confessou sua dívida, chorou bastante e

disse que pegou esse dinheiro para pagar uma cirurgia que seu filho teria

sofrido; QUE chamou então o jurídico da faculdade e na pessoa de RUI, fez

um acordo com ROSANA, tendo a mesma dado sua moto como parte da

quitação da dívida; QUE quanto ao fato de a mesma estar impedida de

frequentar a faculdade afirma não ser verdadeira a afirmação de que o

declarante a estaria impedindo de estudar e terminar seu curso, o que

ocorre é que ROSANA tinha 50% de desconto como funcionaria e perdeu

esse desconto, mas a mesma tinha FIES; QUE ROSANA fez viagem para a

praia, andava muito bem arrumada, de camionete preta, vivia muito bem,

essa estória de que a mesma “passou fome” é tudo mentira; QUE em

momento algum o declarante deu más informações acerca da mesma, pois

“se não pode falar bem, não fale mal” é seu lema; QUE hoje, até a data de

hoje, não tendo ainda terminado o levantamento, haja vista que a pós é por

módulo, em torno de R$ 60.000,00 (sessenta mil) é o prejuízo causado por
ROSANA; [...]

No mesmo sentido, a testemunha
Liniana
Nunes Soares,
em juízo ratificou as assertivas prestadas em sede inquisitorial, narrando
que trabalhava na universidade na época dos fatos,
e
que após o desligamento da apelante foi possível
verificar

que esta
recebia os
pagamentos, apropriava-se da
s
quantia
s
e, na tentativa de encobrir as condutas ilícitas, excluía manualmente do sistema os títulos relativos às mensalidades.

Por sua vez, a apelante quando ouvida durante a fase inquisitiva, negou a autoria do delito, afirmando que era responsável pelo setor de
pós graduação
e que outras pessoas também
faziam o
recebimento de boletos,
tal como se infere desta parte do seu
interrogatório
:

[...] QUE quando recebia em dinheiro, afirma que gerava no sistema o boleto e registrava num caderno de protocolo, de capa azul e passava para o caixa do sistema, que não era fechado pela interroganda, somente quem fazia o fechamento do caixa era o financeiro, nas pessoas de TAMY, ANDREIA, ELAINE, LUCIANA mas, a pessoa que mais ficava responsável era a TAMY; QUE em nenhum momento excluiu dos sistema mensalidades dos alunos, por que o seu perfil (do sistema) não lhe dava acesso a tais registros; QUE afirma que entregou sua moto, ou melhor, lhe foi tomada injustamente pois MANOEL lhe afirmou que a interrogada havia dado recibo de quitação a alunos e não teria visualizado no sistema o aproveitamento de matérias e que se a mesma não quitasse tal valor, o mesmo (Manoel) iria vincular débito ao seu CPF, o que fez com que entregasse a moto e assinasse um documento ao mesmo, que pede juntada; QUE afirma que não tem frequentado as aulas pelo fato de estar impedida de assistir, dia destes, foi até a sala fazer uma prova e f
ui
impedida e não
esta
em debito com a universidade haja vista que tem 80% de FIES e 20% de indicação (campanha da própria UNIC), nunca teve bolsa administrativa; QUE a camionete em questão, é de seu pai, o mesmo a deixou aqui para ser vendida, nunca manteve nenhum namorado com coisa materiais; viajou para a praia com seus primos e somente pagou a passagem que foi dividida em dez vezes; que fez a cirurgia em seu filho com a uso do acerto da universidade; QUE sempre foi vaidosa e sempre andou arrumada mas é a própria interrogada quem faz suas unhas, cabelo e sobrancelhas em casa; QUE ficou numa condição horrorosa, não tendo condições de quitar suas dívidas e nem de arrumar emprego, haja vista que constava em seu currículo que trabalhou na UNIC; QUE retirou do currículo que havia trabalhado lá e conseguiu arrumar trabalho; QUE passou por muitas privações em questão financeira e se tivesse
pego
todo esse valor não teria passado, de ter dia de não ter leite para dar para seu filho tomar;
[...]

(
Trechos do
interrogatório
de
Rosana Aline dos Santos Martins
, vistos no ID
60956715
, p. 167/169).

Em
juízo,
a apelante

continuou negando as
acusações
,
asseverando que foi coagida a assinar a confissão de dívida
encontradiça nestes autos
, bem como nunca desviou os valores pertencentes a universidade.

Imputou, ainda,
a autoria do fato à terceira pessoa, sob o argumento de que o fechamento do caixa
não
era realizado por
ela
uma vez
que seu perfil dentro do sistema de contabilidade, não permitia dar quitação nos pagamentos
realizados
pelos alunos.

Como é sabido, o
núcleo da figura típica descrita no artigo 168,
caput
, do Código Penal, consiste na conduta de
“
apropriar-se
”
, de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção, sendo a pena aumentada quando a apropriação decorre de ofício, emprego ou profissão. Conforme se denota da literalidade do tipo:

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1o - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

I -
em
depósito necessário;

II -
na
qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial;

III - em razão de ofício, emprego ou profissão.

Guilherme de Souza
Nucci
, doutrinando sobre o tema,
ensina que o elemento subjetivo do tipo é o dolo:

Análise do núcleo do tipo: apropriar-se, significa apossar-se ou tomar como sua coisa que pertence a outra pessoa (...). Num primeiro momento, há a confiança do proprietário ou possuidor, entregando algo para a guarda ou uso do agente; no exato momento em que este é chamado a devolver o bem confiado, negando-se, provoca a inversão da posse e a consumação do delito (...). Elemento subjetivo: é o dolo (...). A vontade específica de pretender apossar-se de coisa pertencente a outra pessoa, está ínsita no verbo "apropriar-se". Portanto, incidindo o dolo sobre o núcleo do tipo, é isso suficiente para configurar o crime de apropriação indébita.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 790-91)

Como se vê dos depoimentos acima transcritos,
a
s testemunhas foram uníssonas ao apontar a
apelante
c
omo sendo a pessoa
que desviou
os
pagamentos recebidos à título de mensalidade
.
Portanto,
em que pese a
sua
negativa
, afirmando
que
não
teria se apropriado
da
s
quantia
s
em dinheiro
pertencente
s
à vítima, é certo que as provas coligidas nestes autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes
para
demonstrar
o dolo específico de sua parte, elemento subjetivo do tipo penal em comento
. Além disso,
considerando que as ações del
a
demonstram nitidamente que
a
sua intenção era ter
o
s

valores
para si com ânimo de
assenhoramento
definitivo, fica evidenciado o
animus rem
sibi

habendi
.

Diante disso,
há provas robustas acerca da prática do crime pela apelante, ainda mais porque era
a
funcionária responsável pelo recebimento
dos
valores referentes a pagamento de mensalidades dos alunos, se utilizando dessa condição para
se
apropriar indevidamente dos valores recebidos
.

Ademais, é imperioso consignar que inexistem motivos para desmerecer as declarações das
testemunhas
e da vítima
, que estão alinhados com as demais provas constantes nestes autos
, principalmente frente ao documento assinado pela
apelante
,
no
qual reconhece a dívida contraída em razão dos desvios por ela realizados
, sendo, pois, defeso cogitar da existência de pretexto para falsa imputação da prática do crime
.

Aliás, a linha de raciocínio desenvolvida neste voto, está em consonância com o entendimento adotado por esta Corte de Justiça, em casos assemelhados, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADOS PELAS DECLARAÇÕES COESAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - 2
) BENEFÍCIO
DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 3) RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1)

Estando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de apropriação indébita, é inadmissível que a versão isolada apresentada pela apelante se sobreponha à palavra segura da vítima, corroborada pelos demais elementos de provas, mormente porque não há qualquer elemento que faça presumir que a vítima esteja falseando a verdade com o intuito de
prejudica-la
.

2) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

3) Recurso desprovido em consonância com o parecer.

(N.U 0005333-73.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022,
Publicado
no DJE 07/10/2022)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RÉU QUE SE APODEROU DE MERCADORIAS DA EMPRESA – DOLO DE APROPRIAÇÃO VERIFICADO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRAM O DOLO NA CONDUTA DO AGENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O funcionário que, de forma contumaz e indevida, se apropria de mercadorias da empresa para a qual trabalhava, sem autorização desta, incide nas penas do art. 268, § 1o, inciso III, do CP
.
(N.U 0009485-51.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 15/07/2022)
.

APELAÇÃO CRIMINAL -
APROPRIAÇÃO INDÉBITA - PLEITO ABSOLUTÓRIO
- ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA -
PROVA SEGURA DEMONSTRANDO O ANIMUS REM SIBI HABENDI - CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO
, DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

Evidenciado o
animus rem
sibi

habendi
na conduta do réu, mediante a intenção de apossar-se definitivamente de objeto que não lhe pertence
, sem qualquer prova disso, e sob a alegação de que tinha o objetivo de restituí-lo ao proprietário
,
impossível é a absolvição com fulcro na tese da atipicidade da conduta
.

(TJMT, N.U 0001885-13.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019,
Publicado
no DJE 25/06/2019).
Destacamos

Dessa forma, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada pela apelante não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação, não sendo, outrossim, possível a
aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pois está clara a autoria e a materialidade do delito praticado, não restando dúvida de que
ela
se aproveitou
do seu cargo
para apropriar-se
do dinheiro

da vítima
, subsumindo-se perfeitamente sua conduta ao tipo penal descrito no art. 168 do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Rosana Aline dos Santos Martins
, mantendo inalterado o
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022